Tribunal: TJPA
Processo: 0803566-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803566-88.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JONAS OLIVEIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

-

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c
. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
tendo em vista que o indeferimento do livramento condicional se deu com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque que, nos termos das informações da autoridade coatora, fora indeferido o pedido de livramento condicional em 26/08/2021, sendo que a reiteração desse pleito em 03/11/2021 fora julgada prejudicada em 16/03/2022, em razão de inexistência de alteração fático-jurídica pelo fato de o apenado não satisfazer o
“requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 23/12/2014, 13/05/2016, 27/06/2016, 12/10/2016, 05/11/2016 e 21/10/2018, bem como prática de novo delito em: 05/10/2015 e 13/09/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Todas as vezes em que o apenado havia progredido, empreendeu fuga.”
(ID nº 8861598 pág. 2).

- É de bom tom ressaltar, ainda, que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional em sede de
habeas corpus
, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do
writ
, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JONAS OLIVEIRA CRUZ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0017273-69.2012.8.14.0401.

O impetrante afirma que requereu, em 10/08/2021, progressão do paciente do regime fechado para o semiaberto e livramento condicional, tendo sido negado em 26/08/2021 somente o livramento condicional pela autoridade coatora por não preenchimento de requisito subjetivo. Após quase sete meses, em 15/03/2022, a defesa pleiteou, novamente, apreciação do pedido de livramento condicional, “
o que foi rechaçado pela autoridade coatora sob a alegação de pedido prejudicado em razão de decisão recente (26/08/2021).”,
configurando, assim,
constrangimento ilegal diante da negativa de prestação jurisdicional.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja determinada à autoridade coatora a imediata apreciação do pedido de livramento condicional formulado. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 8-15.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (fls. 17-19 ID nº 8682951), as quais foram prestadas, após pedido de reiteração (fls. 26-27 ID nº 8777473), às fls. 34-35 (ID nº 8861598), sendo colacionados documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 53-55 ID nº 8906074).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal (
fls. 59-61 ID nº 9213893).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
tendo em vista que o indeferimento do livramento condicional se deu com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque que, nos termos das informações da autoridade coatora, fora indeferido o pedido de livramento condicional em 26/08/2021, sendo que a reiteração desse pleito em 03/11/2021 fora julgada prejudicada em 16/03/2022, em razão de inexistência de alteração fático-jurídica, pelo fato de o apenado não satisfazer o
“requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 23/12/2014, 13/05/2016, 27/06/2016, 12/10/2016, 05/11/2016 e 21/10/2018, bem como prática de novo delito em: 05/10/2015 e 13/09/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Todas as vezes em que o apenado havia progredido, empreendeu fuga.”
(ID nº 8861598 pág. 2).

É de bom tom ressaltar, ainda, que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional em sede de
habeas corpus
, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do
writ
, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.

Nesse sentido: AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022.

Destaco, ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.458.035/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 22/2/2016, grifei).

II - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado. Precedentes.

III - A existência de fatos concretos ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de 10 (dez) faltas graves - 3 (três) delas por fuga -, denota o descompromisso com benefícios anteriormente concedidos, e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1985352/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 17/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A orientação emanada pela Corte de origem está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício (livramento condicional), por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição (AgRg no REsp n. 1.937.166/DF, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24/8/2021).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido (AgRg no REsp n. 1.961.829/MG, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1947037/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/05/2022